Tribunal: TJMT
Processo: 1033091-46.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033091-46.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 474.862.011-00 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (APELADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS MECÂNICOS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COAÇÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA ANTES DA PERÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação por danos materiais e morais, na qual a autora alegava ter sido coagida a autorizar serviços mecânicos desnecessários e superfaturados, bem como ter sofrido danos intencionais em peças de seu veículo, que foi alienado durante o curso processual, antes da realização da perícia judicial determinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade de realização da prova pericial, em razão da alienação do veículo pela autora, impede o reconhecimento do direito pleiteado, considerando a natureza consumerista da relação e os demais elementos probatórios disponíveis nos autos.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter absoluto, não eximindo o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

4. A alienação do veículo pela autora em 05/01/2024, antes da realização da perícia judicial, inviabilizou a produção da prova técnica essencial para a comprovação das alegações de falha na prestação do serviço, assumindo a parte o risco processual da impossibilidade probatória.

5. O laudo técnico particular apresentado pela autora, por ser documento produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária, possui força probante reduzida quando comparado à perícia judicial submetida ao contraditório e à ampla defesa.

6. Os demais elementos probatórios (boletim de ocorrência, reclamação ao PROCON e orçamentos comparativos) não possuem aptidão técnica para demonstrar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço alegada, enquanto o orçamento assinado pela autora corrobora a tese defensiva de regularidade dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A alienação do bem objeto de perícia judicial pelo autor da demanda, impossibilitando a produção da prova técnica essencial para a comprovação das alegações, atrai para si as consequências da impossibilidade probatória, não podendo tal circunstância ser imputada à parte contrária ou ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 370, 371, 373, I e §1º; CC, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10036245820178110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024; TJ-SP, AC 10095793320218260320, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 348557895), nos autos da A
ção de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial por ato atribuído à autora.

Em síntese, a autora vem em juízo narrando fato que versa sobre suposta falha na prestação de serviços mecânicos e vício de consentimento (id. 348557410).

Narra que, em 03/09/2020, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida ("Impacto Prime") motivada por publicidade de pneus e serviços de alinhamento ao custo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Todavia, uma vez o veículo elevado no maquinário da oficina e desmontadas as rodas, a consumidora alega ter sido submetida a uma prática comercial agressiva, onde prepostos da ré teriam apontado defeitos críticos na barra de direção e suspensão, incutindo-lhe temor quanto à segurança de sua vida e de terceiros. Sob tal pressão psicológica, anuiu com um orçamento majorado para a monta de aproximadamente R$ 3.500,00.

Aduz a demandante que, no dia subsequente ao serviço, o veículo apresentou vazamento de óleo. Ao retornar à oficina, a ré diagnosticou perfuração na "coifa", exigindo nova contraprestação, o que foi recusado. Diante da desconfiança, a autora submeteu o automóvel ao crivo de engenharia mecânica independente (Laudo Técnico - id. 348557415), cujo parecer técnico concluiu que
"as peças que foram retiradas e substituídas não apresentavam desgaste significativo
" e, com gravidade ainda maior, que a coifa ostentava "
cortes feitos de propósito
", elidindo a tese de desgaste natural. Pleiteou, com base nestes fatos, a reparação material de R$ 3.447,98 e compensação moral no importe de R$ 8.000,00.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar, consignou que a controvérsia demandava prova técnica pericial para aferição do nexo de causalidade e da existência dos vícios alegados. Destacou que, não obstante o deferimento da inversão do ônus da prova e a determinação de perícia
ex officio
,
a autora promoveu a venda do veículo em 05/01/2024, no curso da instrução processual e antes da realização da prova técnica
. Fundamentou que, ao se desfazer do objeto da perícia após o seu pedido de prova e a determinação judicial, a autora obstaculizou a formação do convencimento judicial, impedindo a verificação dos fatos constitutivos do direito que alegou possuir.

Julgou-se, portanto, que o laudo unilateral acostado à inicial, desprovido do contraditório em sua confecção, revelou-se insuficiente para suplantar a tese defensiva, inexistindo nos autos prova inequívoca da coação ou da má-fé na execução dos serviços.

Nas razões recursais (id. 348557896), a apelante busca a reforma integral do julgado. Preliminarmente, reitera a hipossuficiência técnica e a incidência cogente das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a tese recursal gravita em torno da ineficiência estatal e da duração não razoável do processo como fatores determinantes para a perda da prova. A recorrente traça uma linha cronológica para demonstrar que entre os fatos (03/09/2020), o ajuizamento da ação (15/10/2021), e a decisão saneadora que determinou a perícia (31/10/2024), transcorreu lapso temporal excessivo. Argumenta que alienou o veículo em 05/01/2024 diante da necessidade econômica e da depreciação do bem, não podendo ser penalizada pela morosidade do Judiciário que levou quase três anos para sanear o feito.

Reforça a verossimilhança das alegações com base no Boletim de Ocorrência e reclamação junto ao PROCON. Pugna pela procedência dos pedidos de danos materiais e morais, reconhecendo-se a venda casada e a coação.

Em sede de contrarrazões (id. 348557898), a apelada
GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA
. pugna pela manutenção da sentença, na íntegra. Argumenta, em síntese, que a inversão do ônus
probandi
não exime a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A recorrida defende a tese de que a alienação do veículo antes do exaurimento da fase instrutória constitui risco assumido exclusivamente pela parte autora, inviabilizando o contraditório técnico. Rechaça as alegações de vício de consentimento, afirmando que os serviços foram precedidos de orçamento devidamente assinado e que a disparidade de preços em relação ao mercado decorre da natureza distinta dos serviços prestados (Auto Center versus Auto Peças).

Não houve recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, consoante certificado no Id. 348944879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 348557895), nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial por ato atribuído à autora.

A controvérsia em análise versa sobre relação de consumo, conforme preconizado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante figura como destinatária final dos serviços de manutenção automotiva prestados pela empresa apelada. Tal enquadramento jurídico atrai a incidência das normas protetivas consumeristas, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, impende ressaltar que a inversão do ônus probatório, mesmo em relações de consumo, não possui caráter absoluto nem representa dispensa completa do consumidor quanto à demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No âmbito da
teoria geral da prova
, é imperioso destacar que o sistema processual brasileiro adota o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado tem liberdade para apreciar as provas, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão. Tal princípio encontra-se positivado no art. 371 do CPC, que dispõe: "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
."

No caso em apreço, a controvérsia central reside na alegada falha na prestação de serviços mecânicos, consubstanciada em suposta coação para contratação de serviços desnecessários e substituição indevida de peças em bom estado de conservação no veículo. Tais alegações, por sua própria natureza, demandam comprovação técnica especializada, uma vez que envolvem conhecimentos específicos de mecânica automotiva que escapam ao conhecimento médio do julgador.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, reconheceu a necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, determinando-a de ofício, nos termos do art. 370 do CPC,
em 31/10/2024
. Tal decisão revela-se tecnicamente adequada, pois a verificação da necessidade ou desnecessidade das substituições de peças, bem como a análise do estado de conservação dos componentes retirados do veículo, são questões eminentemente técnicas que exigem conhecimento especializado.

Colaciono os quesitos do juízo (Id.

348557862):

Desde já formulo os quesitos do Juízo
:
1) Qual a atual situação do veículo periciado? 2) É possível afirmar a existência de defeito nas peças substituídas pela ré e que havia a necessidade de troca nestes equipamentos substituídos? Explicar. 3) A demandada realizou os serviços cobrados na nota fiscal (Id. 67957756)? 4) é possível afirmar que o serviço foi prestado de forma satisfatória?

A parte requerida
apresentou sua quesitação em 19/11/2024 (Id. 348557863):

1.

A COIFA do veículo está furada? Em caso negativo, é possível identificar quando foi realizada sua troca?

2.

2. É possível identificar se o vazamento de óleo é oriundo da COIFA furada?

A parte Autora
, ora apelante, também apresentou sua quesitação, na data de 11/04/2025:

“(...) Poderia o Sr. Perito, após minuciosa análise, descrever qual a sua opinião técnica acerca do laudo técnico apresentado no ID. nº. 67957749? Houve a necessidade de substituir as peças relacionadas como caráter preventivo? Essa informação foi passada para a Autora? A Autora concordou com a substituição das peças relacionadas? Houve substituição de peças em bom estado de conservação?”

A parte requerida efetuou o pagamento dos honorários periciais
no valor de R$ 780,00 em 03/05/2025 (Id. 348557877). Ocorre que designada data para realização da perícia para o dia 18/07/2025 às 9h00 (Id. 348557883), as partes não compareceram, consoante informação do perito juntada no Id. 348557884), porque não foram intimadas da data. Constata-se que a perícia foi remarcada para o dia 03/09/2025 às 9h00 (Id.

348557887).

Nesse contexto, a parte autora deu ciência expressa da nova data (Id.

348557889) no dia
22/08/2025
, sendo que apenas no dia
25/08/2025
peticionou nos autos requerendo o julgamento antecipado
e informou que havia vendido o veículo em 05/01/2024 (Id. 348557890)
.

Constata-se que desde a nomeação do perito pelo Juízo em
31/10/2024,
a parte Autora já havia efetuado a venda do veículo, todavia, não informou nos autos levando o requerido a efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 780,00 em 03/05/2025, ciente de que não se encontrava mais na posse do veículo.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa e da atribuição indevida do ônus da prova.

Não obstante as alegações da autora, de que a cronologia processual evidencia que “
a demora e os percalços na produção da perícia não podem ser imputadas à Apelante
”, constata-se pelo simples relatório acima, que a autora permitiu que o processo seguisse no aguardo da realização da perícia desde a nomeação do perito pelo juízo (31/10/2024), ciente de que já não estava na posse no veículo nesta data, porque já havia efetuado a venda em 05/01/2024.

Portanto,
rejeito qualquer alegação de cerceamento de defesa e demora excessiva do juízo.

Certo é que, o processo é o conjunto/amontoado das situações/relações jurídicas decorrentes dos fatos jurídicos que o compõem. Situação jurídica, nesse contexto, consiste em direitos, deveres, capacidades, ônus e competências processuais. Ele é essencialmente dinâmico.

Nas palavras de Carnelutti,
“O processo é um feixe de relações jurídicas”
. Deste modo, dentre os princípios que norteiam o processo, destaca-se o
princípio lógico,

que estabelece que a sequência de atos no processo deve seguir um raciocínio coerente e ordenado. Isso significa que os atos subsequentes devem derivar dos anteriores de forma lógica
.

Assim, foram os atos praticados pelo Magistrado de primeiro grau, que ao nomear perícia técnica, não teve sua decisão impugnada pela parte autora, que concordou com a realização do ato, mesmo ciente da impossibilidade de efetiva realização.

Conforme documentado nos autos, a perícia judicial restou inviabilizada em razão da alienação do veículo pela parte autora, ocorrida em 05/01/2024, antes da efetiva realização do exame técnico. Tal circunstância, por si só, obstaculizou de maneira definitiva a formação do convencimento judicial quanto aos fatos alegados na inicial.

A teoria da carga dinâmica da prova, utilizada pelo Magistrado, encontra-se positivada no art. 373, §1º, do CPC, estabelece que nas hipóteses em que as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório se mostrarem excessivamente difíceis para uma parte ou mais fáceis para outra, o juiz poderá redistribuir o ônus, atribuindo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. No entanto, essa redistribuição pressupõe a possibilidade material de produção da prova pela parte a quem se atribui o ônus.

No caso em tela, a alienação do veículo pela autora, objeto central da perícia, inviabilizou por completo a produção da prova técnica que seria essencial para a comprovação das alegações iniciais. Tal conduta, independentemente de ter sido intencional ou não, gerou consequência processual irreversível:
a impossibilidade de verificação técnica e imparcial das alegações de falha na prestação do serviço
.

O laudo técnico particular apresentado pela apelante, embora constitua elemento de prova, não possui o mesmo valor probante de uma perícia judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa. Trata-se de documento produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária, o que reduz significativamente sua força probante, especialmente quando contraposto à presunção de legitimidade dos serviços prestados pela empresa ré, documentados em orçamento devidamente assinado pela consumidora.

No caso em análise, a autora, ao alienar o veículo que era objeto central da perícia, assumiu o risco processual da impossibilidade de comprovação técnica de suas alegações.
Tal circunstância não pode ser imputada à parte contrária nem ao Poder Judiciário
, como pretende fazer crer a apelante ao argumentar que a morosidade processual justificaria a alienação do bem. Sendo certo que, nos termos dos artigos 5º e 6º do CPC:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A alegação de que a demora na tramitação processual teria justificado a venda do veículo não elide a consequência processual da impossibilidade probatória. O ordenamento jurídico brasileiro não contempla a possibilidade de dispensa de prova essencial com base na mera alegação de demora processual, especialmente quando se trata de bem móvel que constitui o próprio objeto da controvérsia técnica.
No mais,
a perícia só é facultativa (art. 370 do CPC) quando há prova suficiente.

Conquanto estejamos diante de questão a ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde há previsão da possibilidade de inversão do ônus da prova, este fato não constitui o dever de uma parte substituir a outra na comprovação de seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, mas sim regra de julgamento a ser apreciada pelo julgador quando da prolação de sentença.

Deste modo, utilizando-se do
princípio do livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC),

ao juiz é permitido formar

seu entendimento com base em todo o material probatório apresentado, exigindo apenas que ele justifique suas decisões com fundamentos de fato e de direito. Nesse sentido, cumpre ao juiz formar o seu convencimento livremente, examinando as provas produzidas.

Nesse sentido, os demais elementos probatórios trazidos aos autos - como o boletim de ocorrência, a reclamação junto ao PROCON e os orçamentos comparativos - não possuem aptidão técnica para demonstrar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço alegada na inicial. O boletim de ocorrência, por sua natureza, apenas registra a narrativa unilateral da ocorrência; a reclamação administrativa junto ao PROCON evidencia apenas a existência de controvérsia entre as partes; e os orçamentos comparativos, por si sós, não comprovam a desnecessidade técnica dos serviços prestados, mas apenas eventual diferença de preços praticados no mercado.

Por outro lado, a parte ré trouxe aos autos o orçamento assinado pela autora (ID 75539747), demonstrando a prévia autorização para a realização dos serviços questionados, o que constitui elemento probatório relevante a corroborar a tese defensiva de regularidade na prestação dos serviços. Nesse contexto probatório, a sentença de primeiro grau mostrou-se tecnicamente adequada ao reconhecer a insuficiência de provas para a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, aplicando corretamente o disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELANTE (S): IBRAHIM MOHAMED CHARANEK. APELADO (S): DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ERROR IN JUDICANDO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART . 1.013 DO CPC – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de crédito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10036245820178110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Para a
configuração da responsabilidade civil
, mesmo em sua modalidade objetiva aplicável às relações de consumo, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor. A ausência de qualquer desses elementos obsta o reconhecimento do dever de indenizar. No caso em análise, a impossibilidade de realização da prova pericial, essencial para a verificação técnica das alegações autorais, impediu a comprovação tanto do dano alegado (substituição desnecessária de peças) quanto do nexo causal entre este e a conduta da empresa ré. Sem a demonstração desses elementos essenciais, não há como reconhecer a responsabilidade civil da parte apelada.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OFICINA MECÂNICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS NO VEÍCULO DOS AUTORES -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DEFEITOS E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ
- PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
A responsabilização de oficina mecânica, em decorrência de defeitos no veículo dos autores após reparos efetuados pela ré, só se configura com a comprovação da conduta
, do dano e do nexo causal, não tendo sido tais elementos satisfatoriamente comprovados nos autos, pois afastados pela perícia judicial, razão pela qual, de rigor a improcedência da ação. (TJ-SP - AC: 10095793320218260320 Limeira, Relator.: Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

A mera alegação de coação psicológica, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes. Conforme dispõe o art. 151 do Código Civil, a coação, para viciar a declaração de vontade, deve ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens.

No caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a conduta da empresa ré ultrapassou os limites da regular prática comercial de apresentação de orçamentos e recomendações técnicas, adentrando o campo da coação psicológica juridicamente relevante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026